Tribunal: TJPA
Processo: 0809953-22.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0809953-22.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

RECLAMADO: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – N.º 0809953-22.2022.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA nº 12.724 e ALDEVAN OLIVEIRA SILVA – OAB/PA N. 15.584.

AGRAVADO:
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

PROCURADOR DO ESTADO:
RAFAEL ROLO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JURISDICIONAL DE DESEMBARGADORA DO TJPA. DECISÃO FUNDAMENTADA ATACÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

I. Incabível a utilização da Reclamação, cuja finalidade é de preservação da
competência do Tribunal ou a garantia da autoridade de suas decisões, como sucedâneo recursal;

II. No caso, não é possível a utilização deste instrumento como meio de se insurgir a parte contra decisão fundamentada atacável pela via recursal própria;

III. Neste mesmo sentido, destaco que o C. STJ já decidiu que “A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada” (AgRg na Rcl n. 6.199/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

IV. Agravo Interno conhecido e improvido.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Reclamação, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (4) dias do mês de maio (4) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – N.º 0809953-22.2022.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA nº 12.724 e ALDEVAN OLIVEIRA SILVA – OAB/PA N. 15.584.

AGRAVADO:
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

PROCURADOR DO ESTADO:
RAFAEL ROLO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

RECLAMAÇÃO
proposta por
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABIREL FILHO
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0807093-48.2022.8.14.0000
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
INDEFERIU A RECLAMAÇÃO, extinguindo o processo sem resolução de mérito
com base no
art. 485, I, do Código de Processo Civil
, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, do CPC.

Em suas razões, o agravante aduz que não questiona o não cabimento da reclamação como recurso, ressaltando a necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo TJPA.

Sustenta que não quer a reforma material da decisão reclamada, mas a cassação de decisão que afronta a autoridade do TJPA.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 05 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JURISDICIONAL DE DESEMBARGADORA DO TJPA. DECISÃO FUNDAMENTADA ATACÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

I. Incabível a utilização da Reclamação, cuja finalidade é de preservação da
competência do Tribunal ou a garantia da autoridade de suas decisões, como
sucedâneo recursal;

II. No caso, não é possível a utilização deste instrumento como meio de se insurgir a parte contra decisão fundamentada atacável pela via recursal própria;

III. Neste mesmo sentido, destaco que o C. STJ já decidiu que “A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada” (AgRg na Rcl n. 6.199/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

IV. Agravo Interno conhecido e improvido.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática proferida às
fls. ID Num. 10611148 – Pág. 1-3
, por entender

que o esgotamento das instâncias ordinárias é pressuposto de cabimento para o conhecimento da reclamação.

N
aquele julgado,

desta
quei
que
a reclamação é ação de natureza constitucional (art. 102, I, "I", CR/88) cuja finalidade é de preservação da competência do Tribunal ou a garantia da autoridade de suas decisões, sendo imprescindível, portanto, que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida.

Assim,
entendo que
não é possível a utilização deste instrumento como mero sucedâneo recursal. Não compete a esta Corte aferir o acerto ou desacerto, a justiça ou a injustiça de decisão judicial, se correta ou incorreta. A reclamação é via instrumental correicional que não tem o condão de substituir a irresignação recursal adequada.

Sobre o presente tema, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA POR RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO
.

-
A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada. Precedentes
.

- Agravo não provido.

(AgRg na Rcl n. 6.199/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 19/12/2011)

Sobre a presente temática, trago outro julgado do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE LIMINAR, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE DECISÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO
. VIOLAÇÃO AO ART. 1º, §1º, DA LEI 8.437/1992.
RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui incidente processual destinado à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º).

III -
Incabível a reclamação visando a preservação da competência do STJ na hipótese em que o Juízo Federal de primeira instância deferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos de decisão contra ato de Ministro de Estado, pois, como não há competência originária do STJ para julgar referidas ações ordinárias, não se pode falar em usurpação, mas de aparente proibição de concessão de liminar, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 8.437/1992, questão essa que deve ser impugnada pelas vias recursais ordinárias. Precedente
.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt na Rcl n. 41.889/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

E no presente caso, conforme já aduziu o próprio reclamante, o mesmo já ingressou com o recurso cabível, a saber Agravo Interno, que será devidamente julgado pela 2ª Turma de Direito Privado.

Por fim, destaco que a decisão da nobre relatora apenas suspendeu o andamento dos autos de origem, até o julgamento de mérito do presente recurso, não indo de encontro com o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, posto que, com o julgamento do Agravo de Instrumento, a instrução processual terá o seu devido seguimento.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que

INDEFERIU A RECLAMAÇÃO, extinguindo o processo sem resolução de mérito
com base no
art. 485, I, do Código de Processo Civil
, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2023